Tribunal: TJDFT
Processo: 0005129-42.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005129-42.2013.8.07.0007 RECORRENTE: JULIANA DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF DESPACHO Na petição de ID 24940828, o advogado RAFAEL MINARÉ BRAÚNA, OAB-DF 30607, informa o falecimento da recorrente JULIANA DA SILVA, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 24940830). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação do patrono da recorrente para que regularize a representação processual em 60 (sessenta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010